Tribunal: TJES
Processo: 0000012-61.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000012-61.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA BHP BILLITON BRASIL LTDA AFASTADA. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÕES DE BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENETOS LTDA., SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS
.

1. Constata-se que a empresa apelante BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. foi signatária de Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, que permanecerá vigente pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado até a execução de todas as obrigações nele previstas, o que torna clara a pertinência subjetiva da ação, devendo responder pelos fatos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, Minas Gerais. Arguição de ilegitimidade passiva afastada.

2. É fato público e notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando o falecimento de funcionários e moradores, bem como inestimável dano ambiental e patrimonial aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões.

3. Por conta do desastre, as apelantes firmaram um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC nº 205/2015), no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

4. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas.

5.
A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco.

6. Em razão da inundação do entorno das casas situadas na região, houve claro prejuízo à habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apta a caracterizar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

7.
P
or se tratar de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual, sobre o valor da condenação devem ser aplicados juros
de mora a partir do evento danoso, com incidência até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000012-61.2019.8.08.0030

APTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A e OUTROS

APDOS: ROBERTA GAMA DOS SANTOS e OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Trata-se de quatro recursos de apelação interpostos por Samarco Mineração S/A e outros contra sentença de fls. 767/771 (vol. 04, parte 03), integrada pelo
decisum
de fl. 791, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Roberta Gama dos Santos, para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 794/800 – vol.04, parte 03), a apelante BHP Billiton Brasil LTDA pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, por não exercer qualquer operação minerária em Mariana ou no Estado de Minas Gerais, além de não ter funções executivas na Samarco, sendo mera acionista da citada empresa; b) ausência de responsabilidade solidária, justamente pela motivação constante da alínea anterior; c) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Samarco para atingir a BHP; d) não ocorrência dos danos morais e, eventualmente, que o valor seja reduzido.

A Samarco Mineração S/A (fls. 802/825 - vol. 05) assevera, em resumo: a) inexistência de relação consumerista; b) por não se tratar de relação de consumo, é cabível a denunciação do Município de Linhares à lide; c) ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; d) não ocorrência do dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução; e) os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento do quantum indenizatório.

A Fundação Renova (fls. 829/840 - vol. 05), por sua vez, defende que: (a) inexiste ato ilícito, nexo de causalidade e dano comprovado; (b) não ocorreu dano moral e, eventualmente, que seja reduzido.

Por fim, a apelante Vale S/A (fls. 844/ - vol.05) alega: (a) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (b) inexistência de nexo causal; (c) ocorrência de ato de terceiro; (d) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares às fls. 863/873 (vol. 05) e por Roberta Gama dos Santos às fls. 876/879 (vol. 05).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: BHP BILLITON BRASIL LTDA. E OUTROS

APDO.: ROBERTA GAMA DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

DATA DA SESSÃO: 02/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de quatro recursos de apelação interpostos por Samarco Mineração S/A e outros contra sentença de fls. 767/771 (vol. 04, parte 03), integrada pelo decisum de fl. 791, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Roberta Gama dos Santos, para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 794/800 – vol.04, parte 03), a apelante BHP Billiton Brasil LTDA pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, por não exercer qualquer operação minerária em Mariana ou no Estado de Minas Gerais, além de não ter funções executivas na Samarco, sendo mera acionista da citada empresa; b) ausência de responsabilidade solidária, justamente pela motivação constante da alínea anterior; c) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Samarco para atingir a BHP; d) não ocorrência dos danos morais e, eventualmente, que o valor seja reduzido.

A Samarco Mineração S/A (fls. 802/825 - vol. 05) assevera, em resumo: a) inexistência de relação consumerista; b) por não se tratar de relação de consumo, é cabível a denunciação do Município de Linhares à lide; c) ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; d) não ocorrência do dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução; e) os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento do quantum indenizatório.

A Fundação Renova (fls. 829/840 - vol. 05), por sua vez, defende que: (a) inexiste ato ilícito, nexo de causalidade e dano comprovado; (b) não ocorreu dano moral e, eventualmente, que seja reduzido.

Por fim, a apelante Vale S/A (fls. 844/ - vol.05) alega: (a) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (b) inexistência de nexo causal; (c) ocorrência de ato de terceiro; (d) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares às fls. 863/873 (vol. 05) e por Roberta Gama dos Santos às fls. 876/879 (vol. 05).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2024.

*

A SRA. ADVOGADA JÚLIA MORAES DIAS:-

Bom, muito obrigada pela palavra.

Inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, o que eu faço na pessoa do Ilustre Desembargador Presidente.

Excelências, eu serei bem breve na minha exposição, já que esse caso já é de conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Bom, como é de conhecimento geral, em novembro de 2015 (dois mil e quinze), ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Alguns dias após o rompimento da barragem, o município de Linhares ajuizou uma ação civil pública em face da Samarco, que, inicialmente, foi distribuída à Vara de Fazenda Pública de Linhares.

No bojo dessa ação, foi deferido o pedido de antecipação de tutela formulado pelo município de Linhares, para que fosse determinado, liminarmente, que a Samarco construísse barragens para a contenção da lama, para que ela evitasse o contato com as águas da lagoa de Paranã. Determinação essa com a qual a Samarco nunca concordou, porém, deu fiel cumprimento.

Alguns anos após o ajuizamento dessa ação civil pública, ela foi remitida para a Justiça Federal mineira, oportunidade na qual o juízo federal lá competente reformou essa decisão liminar anteriormente proferida, e, em sentido diametralmente oposto, entendeu pela inviabilidade dessas barragens que haviam sido construídas, determinando, por conseguinte, o descomissionamento das mesmas.

Excelências, ocorre que em 2018 (dois mil e dezoito), a água que havia sido represada na Lagoa Juparanã acabou transbordando, causando o alagamento dos imóveis ao redor da região. Esse fato acabou motivando o ajustamento de diversas ações indenizatórias que, inclusive, é o escopo da presente ação, na qual se busca a reparação moral pelos danos supostamente ocorridos em razão do alagamento da estrada que dá acesso à residência da senhora Roberta Gama, a autora desta ação, e o alagamento de seu quintal.

Pois bem, Excelências, o Meritíssimo juízo fazendário de Linhares entendeu pela condenação solidária das réis, com exceção, unicamente, do município de Linhares, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais decorrentes desse alagamento do entorno do imóvel da ora apelada.

Contudo, Excelências, com a devida vênia, sequer estariam presentes aqui os requisitos que ensejariam a responsabilidade civil, na medida em que a Samarco apenas deu cumprimento a uma decisão liminar que foi proferida no âmbito da ACP anteriormente mencionada. E, nesse contexto, o que se afigura é que, em verdade, o município de Linhares é que foi o idealizador desse barramento, com o qual a Samarco nunca concordou, de modo que seria ele quem deveria responder pelos prejuízos decorrentes da efetivação dessa tutela nos moldes firmados pelo artigo 302 (trezentos e dois), inciso 1 (um) do Código de Processo Civil, exatamente porque não há que se falar aqui em um ato ilícito pelo cumprimento de uma decisão liminar.

Excelências, ainda que se considerasse pela existência de responsabilidade civil da Samarco na presente ação, o Meritíssimo Juiz a
quo
, com a devida vênia, aplicou de forma errônea o método bifásico para a quantificação do dano moral. E eu explico aqui o porquê.

Na primeira etapa de aplicação do método bifásico, baseando-se em um entendimento firmado pelo STJ em um caso em que havia contaminação de residência por lama que continha rejeitos de bauxita, o Meritíssimo Juiz a
quo
entendeu pela aplicação e fixação do dano moral no patamar atualizado de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de indenização. Porém, na segunda fase desse método bifásico, em vez de reduzir a condenação, exatamente por se tratar de um caso mais ameno, na medida em que não houve o alagamento, não adentrou na residência da autora, e também não se verificou qualquer resíduo de minério, pelo contrário, o Meritíssimo juízo a
quo
optou por aumentar o valor da condenação para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ou seja, em vez de reduzir a indenização-base, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, o Meritíssimo Juiz a
quo
optou por aumentar essa condenação.

Nesse contexto, Excelências, caso se entenda pelo dever de indenizar das réis, nesse caso da Samarco, da BHP, da Vale e da Fundação Renova, é de rigor, ao menos, que essa Colenda Câmara reduza a condenação de danos morais para parâmetros que sejam mais adequados ao presente caso concreto. E aqui, Excelências, eu gostaria de trazer à baila que este vem sendo o entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça. É justamente no sentido de reduzir, decotar todo esse valor avantajado, fixado pelo meritíssimo juízo da Vara de Fazenda Pública, para parâmetros que, efetivamente, façam jus ao dano supostamente sofrido. E, se me permitem, eu gostaria de ressaltar que das 18 (dezoito) apelações que já foram julgadas por este Egrégio Tribunal de Justiça; em 11 (onze) delas se decidiu pela redução das condenações, geralmente a patamares de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); em dois casos a sentença foi anulada; em outros 2 (dois) a sentença restou mantida, aliás, perdão, em outros 2 (dois) a sentença de improcedência foi mantida; em outros 3 (três) casos a condenação fixada inicialmente foi mantida. Ou seja, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é exatamente no sentido de redução do dano moral para se adequar aos princípios da razoabilidade no presente caso.

E nesse contexto, Excelências, eu ressalto que, em verdade, o que ocorreu aqui foi que a Samarco deu fiel cumprimento a uma decisão liminar, proferida por juízo que era incompetente, em atenção ao pedido formulado pelo município de Linhares, que foi o idealizador do barramento. Então, em verdade, é o município quem deveria responder pelos danos supostamente causados à autora. Inclusive, eu ressalto, já me encaminhando para o final da minha fala, que esta mesma colenda 4ª Câmara de Civil já entendeu pela responsabilização solidária do município de Linhares, em caso análogo ao presente, em razão dos prejuízos decorrentes da construção do barramento.

E, por fim, Excelências, eu peço apenas que na eventual hipótese de condenação ao pagamento de danos morais, que a correção desses danos seja feita por meio da taxa SELIC, a partir do arbitramento da condenação, e em atenção aos precedentes já fixados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO GLEUBER LOUREIRO OLIVEIRA PEREIRA:-

Boa tarde.

Eminente Presidente, em nome de Vossa Excelência cumprimento toda esta colenda turma, e cumprimento a minha colega, doutora Júlia, que brilhantemente contribuiu com sua fala.

Prometo ser sucinto, tendo em vista que eu coaduno com as alegações trazidas pela doutora Júlia, especificamente ao ponto em que a Fundação Renova sustenta em seu recurso acerca da ausência de nexo causal. Chamo à atenção para Vossas Excelências que as inundações na região em que a parte autora, ora recorrida, reclama dos supostos danos são recorrentes naquela região.

Os moradores daquela localidade do patrimônio da Lagoa, no município de Sooretama, sempre conviveram com aquela questão de inundação devido às chuvas, nos períodos de chuva que alcançam aquele município. Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento que pudesse sustentar ao juízo o arbitramento em danos morais, tendo em vista que, independente da construção do barramento, aquela comunidade já estava propícia ao fato de inundação. Desta forma, faltou a comprovação do nexo causal de que a inundação causídica teria sido relacionada ao fato da construção do barramento do Rio Pequeno.

Ademais, o douto magistrado que proferiu a sentença que por ora se combate, ele utilizou como parâmetro para a decisão, uma decisão que condenou danos morais somente, porque a parte autora daquele julgado comprovou os danos em sua residência. Todavia, neste caso a qual está se julgando, não existe qualquer dano ao imóvel ou, sendo mais ligada ao dano moral, à esfera psicológica, com a ofensa à honra e à imagem da autora.

Ainda assim, visando o princípio da subsidiariedade, caso os nobres julgadores entendam pela manutenção da condenação das requeridas, o que se admite nesse momento apenas para fins argumentativos, requer que a condenação seja arbitrada nos moldes da moderação e da prudência, observando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Inclusive, como já citado pela minha colega representante da Samarco, existem, inclusive, nesta turma, algumas condenações que foram minoradas para o importe de cinco a dez mil reias, como ela já trouxe essa colocação.

Desse modo, a Fundação Renova pede o provimento do seu recurso para a reforma da sentença a quo.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de quatro recursos de apelação interpostos contra sentença de fls. 767/771 (vol. 04, parte 03), integrada pelo decisum de fl. 791, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Roberta Gama dos Santos, para condenar as apelantes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 794/800 – vol.04, parte 03), a apelante BHP Billiton Brasil LTDA pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva por não exercer qualquer operação minerária em Mariana ou no Estado de Minas Gerais, não exercendo funções executivas na Samarco, sendo mera acionista da citada empresa; b) ausência de responsabilidade solidária, justamente por tal motivo; c) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Samarco para atingir a BHP; d) não ocorrência dos danos morais e, eventualmente, que o valor seja reduzido.

A Samarco Mineração S/A (fls. 802/825 - vol. 05), por sua vez, sustenta: a) inexistência de relação consumerista; b) por não se tratar de relação de consumo, é cabível a denunciação do Município de Linhares à lide; c) ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; d) não ocorrência do dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução; e) os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento.

A Fundação Renova (fls. 829/840 - vol. 05) em razões recursais assevera: (a) inexiste ato ilícito, nexo de causalidade e dano comprovado; (b) não ocorreu dano moral e, eventualmente, que seja reduzido.

Por fim, a apelante Vale S/A (fls. 844/ - vol.05) defende (a) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (b) inexistência de nexo causal; (c) ocorrência de ato de terceiro; (d) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILITON BRASIL

Em suas razões, a apelante BHP Billiton Brasil S/A alega que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação, por não exercer qualquer operação minerária em Minas Gerais, sendo mera acionista da Samarco.

Dos fatos narrados na inicial, denota-se que os danos mencionados pela recorrida advêm do desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era realizada pela Samarco S.A., da qual a empresa BHP Billinton Brasil Investimentos Ltda. é uma das acionistas.

Em que pese no julgamento da apelação cível n. 0013954-97.2018.8.08.0030, tenha me manifestado de modo diverso, acompanhando o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa BHP Billiton Brasil Ltda, entendo por rever meu posicionamento.

Isso porque verifico que a recorrente BHP Billitom Brasil Ltda., no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta colacionado às fls. 267/384v. dos autos, datado de 02/03/2016 e assinado por Diano Sebastiano Dalla Valle, participa e anui com o mencionado acordo, na qual consta em sua cláusula 02:

O presente ACORDO tem por objeto a previsão de PROGRAMAS, a serem elaborados, desenvolvidos e implementados por meio da FUNDAÇÃO, com o objetivo de recuperar a meio ambiente e as condições socioeconômicas da ÁREA DE ABRANGÊNCIA impactada pelo EVENTO observada a SITUAÇÃO ANTERIOR, além da adoção das medidas de mitigação, compensação e indenização necessárias e previstas nos PROGRAMAS, cujo cumprimento e execução serão fiscalizados e acompanhados pelos COMPROMITENTES, conforme governança, financiamento, estudos cientificamente fundamentados, se for o caso, e demais previsões contidas no presente ACORDO.

Assim, considerando que dita recorrente foi signatária do acordo supracitado, que permanecerá vigente pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado até a execução de todas as obrigações previstas, tenho por caracterizada a pertinência subjetiva da ação, de forma que AFASTO a referida arguição.

MÉRITO

Depreendo que o juízo a quo entendeu que o Município de Linhares, aqui apelado, apenas construiu a barragem emergencial para impedir a contaminação da Lagoa Juparanã, risco este ocasionado pelo vazamento do rejeito de minério da Samarco S/A.

As apelantes, por seu turno, defendem que os alegados danos decorreram de ordens judiciais proferidas na Ação Civil Pública nº 1012064-42.2019.4.01.3800, ajuizada pelo referido ente público para a construção da barragem emergencial.

Entretanto, sem razão as recorrentes, pois os efeitos gerados pela construção da barragem decorreram exclusivamente do rompimento daquela de Fundão, em Mariana, que resultou no derramamento do rejeito de minério no Rio Doce.

Não há também que se falar que o rompimento da barragem de Mariana se deu em 2015 e os danos decorrentes do alagamento da Lagoa Juparanã apenas em 2018, pois é sabido que as consequências do rompimento da dita barragem persistem até a presente data.

E mais: nem sequer se pode aventar o nexo de causalidade entre a conduta do ente público - o qual ajuizou a demanda para preservação ambiental - com os danos descritos na exordial, os quais, frise-se, advieram de uma situação anterior oriunda da contaminação do Rio Doce pela mineradora.

A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS SANÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E DESTINADAS À PARTE CONTRÁRIA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária. 2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos moradores, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA. 3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide. 4. O CPC/15, ao tratar sobre as sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de embargos declaratórios com cunho protelatório, estabeleceu duas premissas: a primeira, de que a exigibilidade de tais sanções ocorrerá com o trânsito em julgado do pronunciamento que as impôs; a segunda, que o beneficiário destas será a parte contrária (ou, no caso dos embargos, o embargado). Assim, nota-se que a decisão agravada, ao determinar a exigibilidade imediata das sanções, impondo ao agravante seu pagamento em dez dias, sob pena de inclusão em dívida ativa, bem como ao definir como beneficiário o Estado do Espírito Santo (que não é parte na demanda), dissociou-se do regramento imposto ao tema pelo CPC/15, o que evidencia a existência de verossimilhança, quanto a este particular, nos argumentos do recorrente. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021) – G.N.

Pelo exposto, não acolho a defesa da necessidade de inclusão do Município de Linhares no polo passivo da demanda.

Superado esse ponto, é fato público e notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando o falecimento de funcionários e moradores, bem como inestimável dano ambiental e patrimonial aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Por conta do desastre, as apelantes firmaram Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC nº 205/2015), no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

A Defesa Civil do Município de Sooretama, por seu turno, após estudo das condições da região, constatou que o alagamento e, via de consequência, o prejuízo à habitabilidade dos imóveis, decorreu do transbordamento do barramento de Rio Pequeno, sendo possível, então, concluir com os danos discutidos no presente processo tem vinculo, ainda que indireto, com evento de Mariana.

Desta forma, resta claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento de Mariana, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os envolvidos, direta ou indiretamente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, que também evidencia a incidência das regras consumeristas na hipótese sob exame:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ – TRANSBORDO – ALAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PLANO DE ESCOAMENTO/VAZÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA – DANO AMBIENTAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS APELANTES – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme já amplamente debatido por esta Corte Estadual, restou decidido, ao contrário do que sustentam as apelantes, que não há responsabilidade do ente municipal pelos fatos descritos nos autos e, consequentemente, inviável a sua denunciação da lide. Entende este Tribunal que o ajuizamento da ação civil pública popularmente nominada de “ACP LINHARES” na qual foi concedida medida liminar para determinar a construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão), de responsabilidade exclusiva das empresas apelantes. 2. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que a ora apelada foi vítima de dano ambiental, uma vez que as águas que escoaram da Lagoa Juparanã e alagaram sua residência continham rejeitos de mineração de ferro, próprios da atividade econômica desempenhada pelas apelantes, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela. 3. Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação da Lagoa Juparanã por tais rejeitos. Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado, que, assim, deve afetar todos os agentes (poluidores diretos e indiretos) que obtiveram proveito da atividade que resultou em lesão ao meio ambiente, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral. 4. Em que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a enchente na comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam. Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lagoa por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o transbordo ou o rompimento da barragem. Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a ocorrência da enchente na comunidade que habitava o seu entorno. 5. A apelada obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio das fotografias acostadas à inicial, sendo possível concluir que os danos causados à sua residência ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada. 6. No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Para tanto, tem-se considerado que o valor da condenação destoa das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando se considera que, a despeito da situação retratada, não houve necessidade de abandono da residência ou mesmo de remoção da apelada de sua casa e nem tampouco outros fatores aptos a gerarem maior risco. Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC. 7. Recursos parcialmente providos. Data: 28/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0005961-03.2018.8.08.0030, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante às alegações das empresas rés sustentando a ausência de responsabilidade no alagamento do entorno da Lagoa Juparanã, posto que a instalação de barramento pela empresa Samarco ocorrera devido ao cumprimento de decisão judicial em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação direta com o Rompimento da Barragem de Fundão, registra-se que a iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à SAMARCO MINERAÇÃO S.A., integrante do mesmo grupo econômico da segunda apelante. 2. Apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares. 3. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeita-se o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor. 4. Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 5. Demonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entende-se como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que não se importou com o que fizeram; financiou as atividades geradoras do dano; e se beneficiou com as ações da Samarco, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências. 6. Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002. 7. O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC. 8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0006841-92.2018.8.08.0030, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apelantes foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade das recorrentes quanto ao dano ambiental, o dano moral, no caso concreto, não é presumível, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento. É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

A recorrida Roberta demonstrou que, apesar de sua casa propriamente dita não ter sido alagada, seu quintal foi, bem como a estrada de acesso a sua residência, sendo impossível transitar com seu filho de quatro anos de idade, o que evidencia que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente porque teve que conviver com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada no Patrimônio da Lagoa Juparanã, Município de Sooretama.

Assim, é possível depreender que, em razão da inundação do entorno de sua casa, houve claro prejuízo à habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apta a justificar a ocorrência de dano moral.

Entretanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção da apelada nem outro fator que pudesse lhe gerar maior risco, de modo que entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende ao efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do Código Civil. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. Recursos PARCIALMENTE providos. 1) É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG). 2) Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES. 3) O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo desastre ecológico, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES. 4) Conquanto objetiva – informada pelo risco integral – a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017) 5) Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES. 6) Somente seria possível a elas imputar responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração estivesse afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Recursos providos. 8) Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental. 9) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00. 10) Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Recursos parcialmente providos. Data: 16/May/2024.Órgão julgador: 2ª Câmara CívelNúmero: 0013954-97.2018.8.08.0030Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMAClasse: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. 2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas. 3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade. 4. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Redução da verba para R$ 10.000,00 para cada requerente. Particularidades do caso concreto. 5. Alteração dos consectários legais. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Por fim, a despeito dos questionamentos das apelantes, por se tratar de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual, sobre o valor da condenação devem ser aplicados juros de mora a partir do evento danoso, com incidência até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC.

Diante do exposto, dou parcial provimento aos apelos, para fixar o valor dos danos morais, em favor da apelada, no correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos consectários legais na forma supra.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/07/2024

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BHP Billiton Brasil S. A. e, quanto ao mérito, dar parcial provimento aos (04) recursos das rés para unicamente reduzir o valor da indenização a título de reparação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000012-61.2019.8.08.0030

APTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A e OUTROS

APDOS: ROBERTA GAMA DOS SANTOS e OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de quatro recursos de apelação interpostos contra sentença de fls. 767/771 (vol. 04, parte 03), integrada pelo
decisum
de fl. 791, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Roberta Gama dos Santos, para condenar as apelantes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 794/800 – vol.04, parte 03), a apelante BHP Billiton Brasil LTDA pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva por não exercer qualquer operação minerária em Mariana ou no Estado de Minas Gerais, não exercendo funções executivas na Samarco, sendo mera acionista da citada empresa; b) ausência de responsabilidade solidária, justamente por tal motivo; c) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Samarco para atingir a BHP; d) não ocorrência dos danos morais e, eventualmente, que o valor seja reduzido.

A Samarco Mineração S/A (fls. 802/825 - vol. 05), por sua vez, sustenta: a) inexistência de relação consumerista; b) por não se tratar de relação de consumo, é cabível a denunciação do Município de Linhares à lide; c) ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; d) não ocorrência do dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução; e) os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento.

A Fundação Renova (fls. 829/840 - vol. 05) em razões recursais assevera: (a) inexiste ato ilícito, nexo de causalidade e dano comprovado; (b) não ocorreu dano moral e, eventualmente, que seja reduzido.

Por fim, a apelante Vale S/A (fls. 844/ - vol.05) defende (a) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (b) inexistência de nexo causal; (c) ocorrência de ato de terceiro; (d) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILITON BRASIL

Em suas razões, a apelante BHP Billiton Brasil S/A alega que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação, por não exercer qualquer operação minerária em Minas Gerais, sendo mera acionista da Samarco.

Dos fatos narrados na inicial, denota-se que os danos mencionados pela recorrida advêm do desastre ambiental ocorrido
em novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era realizada pela Samarco S.A.
, da qual a empresa BHP Billinton Brasil Investimentos Ltda. é uma das acionistas.

Em que pese no julgamento da apelação cível n.
0013954-97.2018.8.08.0030
, tenha me manifestado de modo diverso, acompanhando o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa BHP Billiton Brasil Ltda, entendo por rever meu posicionamento.

Isso porque verifico que a recorrente BHP Billitom Brasil Ltda., no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta colacionado às fls. 267/384v. dos autos, datado de 02/03/2016 e assinado por Diano Sebastiano Dalla Valle, participa e anui com o mencionado acordo, na qual consta em sua cláusula 02:

O presente ACORDO tem por objeto a previsão de PROGRAMAS, a serem elaborados, desenvolvidos e implementados por meio da FUNDAÇÃO, com o objetivo de recuperar a meio ambiente e as condições socioeconômicas da ÁREA DE ABRANGÊNCIA impactada pelo EVENTO observada a SITUAÇÃO
ANTERIOR, além da adoção das medidas de mitigação, compensação e indenização necessárias e previstas nos PROGRAMAS, cujo cumprimento e execução serão fiscalizados e acompanhados pelos COMPROMITENTES, conforme governança, financiamento, estudos cientificamente fundamentados, se for o caso, e demais previsões contidas no presente ACORDO.

Assim, considerando que dita recorrente foi signatária do acordo supracitado, que permanecerá vigente pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado até a execução de todas as obrigações previstas, tenho por caracterizada a pertinência subjetiva da ação, de forma que
AFASTO a referida arguição.

MÉRITO

Depreendo que o juízo
a quo
entendeu que o Município de Linhares, aqui apelado, apenas construiu a barragem emergencial para impedir a contaminação da Lagoa Juparanã, risco este ocasionado pelo vazamento do rejeito de minério da Samarco S/A.

As apelantes, por seu turno, defendem que os alegados danos decorreram de ordens judiciais proferidas na Ação Civil Pública nº 1012064-42.2019.4.01.3800, ajuizada pelo referido ente público para a construção da barragem emergencial.

Entretanto, sem razão as recorrentes, pois os efeitos gerados pela construção da barragem decorreram exclusivamente do rompimento daquela de Fundão, em Mariana, que resultou no derramamento do rejeito de minério no Rio Doce.

Não há também que se falar que o rompimento da barragem de Mariana se deu em 2015 e os danos decorrentes do alagamento da Lagoa Juparanã apenas em 2018, pois é sabido que as consequências do rompimento da dita barragem persistem até a presente data.

E mais: nem sequer se pode aventar o nexo de causalidade entre a conduta do ente público - o qual ajuizou a demanda para preservação ambiental - com os danos descritos na exordial, os quais, frise-se, advieram de uma situação anterior oriunda da contaminação do Rio Doce pela mineradora.

A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS SANÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E DESTINADAS À PARTE CONTRÁRIA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária.
2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos moradores, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA. 3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide. 4. O CPC/15, ao tratar sobre as sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de embargos declaratórios com cunho protelatório, estabeleceu duas premissas: a primeira, de que a exigibilidade de tais sanções ocorrerá com o trânsito em julgado do pronunciamento que as impôs; a segunda, que o beneficiário destas será a parte contrária (ou, no caso dos embargos, o embargado). Assim, nota-se que a decisão agravada, ao determinar a exigibilidade imediata das sanções, impondo ao agravante seu pagamento em dez dias, sob pena de inclusão em dívida ativa, bem como ao definir como beneficiário o Estado do Espírito Santo (que não é parte na demanda), dissociou-se do regramento imposto ao tema pelo CPC/15, o que evidencia a existência de verossimilhança, quanto a este particular, nos argumentos do recorrente. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021) – G.N.

Pelo exposto, não acolho a defesa da necessidade de inclusão do Município de Linhares no polo passivo da demanda.

Superado esse ponto, é fato público e notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando o falecimento de funcionários e moradores, bem como inestimável dano ambiental e patrimonial aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Por conta do desastre, as apelantes firmaram Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC nº 205/2015), no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

A Defesa Civil do Município de Sooretama, por seu turno, após estudo das condições da região, constatou que o alagamento e, via de consequência, o prejuízo à habitabilidade dos imóveis, decorreu do transbordamento do barramento de Rio Pequeno, sendo possível, então, concluir com os danos discutidos no presente processo tem vinculo, ainda que indireto, com evento de Mariana.

Desta forma, resta claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento de Mariana, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os envolvidos, direta ou indiretamente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, que também evidencia a incidência das regras consumeristas na hipótese sob exame:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ – TRANSBORDO – ALAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PLANO DE ESCOAMENTO/VAZÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA – DANO AMBIENTAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS APELANTES – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme já amplamente debatido por esta Corte Estadual, restou decidido, ao contrário do que sustentam as apelantes, que não há responsabilidade do ente municipal pelos fatos descritos nos autos e, consequentemente, inviável a sua denunciação da lide. Entende este Tribunal que o ajuizamento da ação civil pública popularmente nominada de “ACP LINHARES” na qual foi concedida medida liminar para determinar a construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão), de responsabilidade exclusiva das empresas apelantes. 2. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, considerando que a ora apelada foi vítima de dano ambiental, uma vez que as águas que escoaram da Lagoa Juparanã e alagaram sua residência continham rejeitos de mineração de ferro, próprios da atividade econômica desempenhada pelas apelantes, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela. 3. Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação da Lagoa Juparanã por tais rejeitos. Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado, que, assim, deve afetar todos os agentes (poluidores diretos e indiretos) que obtiveram proveito da atividade que resultou em lesão ao meio ambiente, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral
. 4.
Em que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a enchente na comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam. Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lagoa por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o transbordo ou o rompimento da barragem. Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a ocorrência da enchente na comunidade que habitava o seu entorno
. 5. A apelada obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio das fotografias acostadas à inicial, sendo possível concluir que os danos causados à sua residência ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada. 6. No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Para tanto, tem-se considerado que o valor da condenação destoa das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando se considera que, a despeito da situação retratada, não houve necessidade de abandono da residência ou mesmo de remoção da apelada de sua casa e nem tampouco outros fatores aptos a gerarem maior risco. Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC. 7. Recursos parcialmente providos.
Data: 28/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0005961-03.2018.8.08.0030, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No tocante às alegações das empresas rés sustentando a ausência de responsabilidade no alagamento do entorno da Lagoa Juparanã, posto que a instalação de barramento pela empresa Samarco ocorrera devido ao cumprimento de decisão judicial em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação direta com o Rompimento da Barragem de Fundão, registra-se que a iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à SAMARCO MINERAÇÃO S.A., integrante do mesmo grupo econômico da segunda apelante
. 2.
Apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares.
3.
As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeita-se o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor
. 4. Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 5. Demonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entende-se como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que não se importou com o que fizeram; financiou as atividades geradoras do dano; e se beneficiou com as ações da Samarco, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências. 6. Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002. 7. O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC. 8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0006841-92.2018.8.08.0030, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apelantes foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade das recorrentes quanto ao dano ambiental, o dano moral, no caso concreto, não é presumível, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento. É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4.
Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los.
[...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

A recorrida Roberta demonstrou que, apesar de sua casa propriamente dita não ter sido alagada, seu quintal foi, bem como a estrada de acesso a sua residência, sendo impossível transitar com seu filho de quatro anos de idade, o que evidencia que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente porque teve que conviver com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada no Patrimônio da Lagoa Juparanã, Município de Sooretama.

Assim, é possível depreender que, em razão da inundação do entorno de sua casa, houve claro prejuízo à habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apta a justificar a ocorrência de dano moral.

Entretanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção da apelada nem outro fator que pudesse lhe gerar maior risco, de modo que entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende ao efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do Código Civil. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. Recursos PARCIALMENTE providos. 1) É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG). 2) Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES. 3) O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo desastre ecológico, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES. 4) Conquanto objetiva – informada pelo risco integral – a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017) 5) Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES. 6) Somente seria possível a elas imputar responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração estivesse afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Recursos providos. 8) Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental. 9) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00.
10) Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Recursos parcialmente providos.
Data: 16/May/2024.Órgão julgador: 2ª Câmara CívelNúmero: 0013954-97.2018.8.08.0030Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMAClasse: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. 2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas. 3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade. 4.
Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Redução da verba para R$ 10.000,00 para cada requerente
. Particularidades do caso concreto. 5. Alteração dos consectários legais. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Por fim, a despeito dos questionamentos das apelantes, por se tratar de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual, sobre o valor da condenação devem ser aplicados juros
de mora a partir do evento danoso, com incidência até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos apelos,

para fixar o valor dos danos morais, em favor da apelada, no correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com a incidência dos consectários legais na forma supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BHP Billiton Brasil S. A. e, quanto ao mérito, dar parcial provimento aos (04) recursos das rés para unicamente reduzir o valor da indenização a título de reparação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).